Tribunal: TJMT
Processo: 0037928-93.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037928-93.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.506.434/0001-47 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.668.569/0001-80 (APELADO), CARLOS ROBERTO JACINTHO - CPF: 469.257.328-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037928-93.2011.8.11.0041.

APELANTE:

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

APELADO:
SAHARA TECNOLOGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE - DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo reconhecida a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se ao exequente o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037928-93.2011.8.11.0041.

APELANTE:

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

APELADO:
SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
, visando reformar a sentença de Id. 188273680, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de sentença n. 0037928-93.2011.8.11.0041,
julgou extinto o feito, diante da ausência da exigibilidade do título executivo judicial, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que não concorda com ônus sucumbencial fixado na origem, uma vez que, constatado na sentença o perecimento do equipamento objeto da lide como fato impeditivo para o prosseguimento do feito, restou oficializada a sua desistência da presente medida executiva.

Assevera que a desistência da execução é um direito do credor e o exime de qualquer sanção, incluindo o ônus sucumbencial.

Ao final, como base no princípio da causalidade, requer o provimento do recurso para que invertido o ônus de sucumbência.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 188340688.

Contrarrazões apresentadas no id. 188273689, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que o apelante
PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.
ajuizou o Cumprimento de Sentença originário em face da apelada
SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com fundamento na sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural para desconstituir o contrato objeto da demanda, com determinação de retorno das partes à situação anterior à avença, condenando a requerida ao pagamento de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), mediante a entrega do maquinário adquirido, assentando-se, ainda, que o referido valor seria atualizado monetariamente a partir da formalização do contrato com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Ocorre que o cumprimento de sentença foi extinto em virtude da inexigibilidade do título judicial, conforme sentença recorrida proferida nos seguintes termos:

“(...) O relatório dos autos evidencia que a executada possui razão na suscitação da ausência de exigibilidade do título executivo em questão. A r. sentença, confirmada pelo eg. TJMT, determinou que as partes retornassem ao status quo ante.

A instauração da fase de cumprimento de sentença restou condicionada à exequente efetuar a devolução do maquinário objeto da ação de conhecimento.

A devolução não foi realizada, não sendo, possível, portanto, a instalação da fase de cumprimento de sentença em razão da ausência de exigibilidade do título executivo judicial, com relação aos valores apresentados pelo exequente.

Evidencia-se, assim, a nulidade do presente cumprimento de sentença, na forma do que estabelece o art. 803, I do CPC, ao que ACOLHO a impugnação ao cumprimento da sentença (id. 39556466 - Pág. 18), JULGANDO, então, EXTINTO o presente cumprimento de sentença, na forma do que preleciona o art. 485, IV c/c o art. 924, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do presente cumprimento de sentença, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.(...)”

Quanto à inexigibilidade do título não há qualquer debate aventado pelo apelante, motivo pelo qual passamos a análise do ônus sucumbencial.

Conforme estabelece o art. 90 do CPC, à luz do princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus do processo recaem sobre a parte vencida na demanda, "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
. No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a relativização da norma, aplicando o princípio da causalidade, pelo qual os ônus de sucumbência deverão ser suportados por quem deu causa à relação jurídica processual.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo"
(Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

É o que também salienta Theotônio Negrão:

"A regra da sucumbência (...) não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo"
(NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - 43ª Edição - Editora Saraiva - São Paulo - 2011).

Dessa forma, para fins de definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, importa indagar que quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade.

Nesse passo, reconhecida a inexigibilidade da dívida representada pelo título executivo (fato sequer impugnado pelo recorrente), incumbe ao exequente os ônus sucumbenciais, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, uma vez que deu causa à inútil movimentação da máquina judiciária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024